Tribunal: TJDFT
Processo: 0745710-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. DIREITO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA.
1. A empresa de fomento mercantil (faturizadora) não tem direito de regresso por créditos não adimplidos, pois o risco assumido pela insolvência do devedor é da essência do contrato de fomento mercantil (factoring).
2. A cláusula contratual que estabelece direito de regresso em contrato de fomento mercantil (factoring) é nula.
3. Apelação provida